Tribunal: TJBA
Processo: 8049896-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049896-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AUREA MARIA FERREIRA LIGER

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DARLENE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO MACEDO DE SOUZA

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse, em ação ajuizada por agravante assistida pela Defensoria Pública, sob alegação de comodato verbal.

2. A agravante apresentou notificação extrajudicial e contas de serviços públicos para comprovação da posse. O juízo
a quo
entendeu pela ausência de verossimilhança quanto à alegação de esbulho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 561, do CPC para concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse fundada em alegado comodato verbal, em contexto de posse prolongada pela parte adversa e ausência de prova inequívoca da relação jurídica possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de medida liminar em ação possessória exige demonstração cabal da posse, do esbulho, da data e da perda da posse.
5. A ausência de provas documentais suficientes quanto à data e aos termos do alegado comodato verbal, bem como a existência de posse prolongada pela parte adversa, impedem o deferimento da medida.
6. Precedentes do TJ/RJ e TJ/MG confirmam a necessidade de dilação probatória quando há controvérsia sobre a natureza da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A ausência de comprovação dos requisitos do art. 561, do CPC, notadamente quanto à data do esbulho e à existência de posse direta recente, impede o deferimento de tutela de urgência em ação de reintegração de posse.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 561; CC, art. 1.210, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, Agravo de Instrumento nº 0089185-44.2023.8.19.0000, Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 12.12.2023; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 0717611-48.2024.8.13.0000, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, j. 29.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8049896-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
AUREA MARIA FERREIRA LIGER
e como agravada
DARLENE DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator